Tribunal: STF
Processo: ARE 1385252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXXIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O magistrado singular entendeu que as rés, Caixa Econômica Federal e Parceria Construtora e Incorporadora Ltda. são responsáveis pelos danos sofridos pela parte autora. O pedido autoral, contudo, foi julgado improcedente em relação à CASAN.



     



    (...)



    Embora o Programa de Arrendamento Residencial seja regulado por legislação própria, os Tribunais vêm entendendo ser aplicável a estes também o Código de Defesa do Consumidor.



    Conforme já sumulado pelo STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é questão incontroversa (art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/90 e Súmula 297 do STJ).



    No âmbito da aludida Corte Superior, da mesma forma, resta pacífico o entendimento acerca da relação de consumo existente entre o mutuário e o agente do Sistema Financeiro de Habitação que lhe concede o empréstimo para aquisição de casa própria, com mais razão quando se trata de financiamentos destinados à construção habitacional para a população de baixa renda, tal qual a situação in comento (REsp 1.352.227/RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2.3.2015).



    (...)



    Ademais, não há disposição na Lei n. 11.977/2009, a qual regula o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que afaste esse sistema protetivo do público alvo do programa habitacional em questão.



    O contrato em discussão, portanto, dá corpo à relação de consumo,de modo que deverá ser apreciado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.



    Ainda, por estarmos diante de uma relação de consumo, há solidariedade na reparação do dano causado pelos fornecedores, conforme previsão no art. 18, caput, e art. 25, §1º, do CDC. Além da solidariedade,a responsabilidade das rés é objetiva, a teor da referida norma consumerista.



    Da responsabilidade solidária das rés



    Diversos recursos inominados com o mesmo objeto já foram interpostos perante este Órgão Colegiado, adotando como prova emprestada o laudo pericial produzido nos autos de n. 5020891-43.2017.4.04.7200 que tramitou perante a 6ª Vara Federal de Florianópolis e foi utilizada tanto pelo juízo a quo quanto por esta Turma Recursal nos autos de n. 5012030-97.2019.4.04.7200, cujos fundamentos adoto como razão para decidir acercada responsabilidade das rés, comprovação do dano moral e dever de indenizar à parte autora.



    (...)



    Com efeito, as provas até então produzidas nos autos e em processos analisados por esta Turma Recursal sobre casos análogos envolvendo unidades habitacionais pertencentes ao mesmos empreendimento são suficientes para o deslinde do feito



    (...)



    Portanto, entendo que se as provas contidas nos autos, especialmente as periciais e emprestadas, são suficientes para confirmar as alegações autorais no sentido de que a parte autora sofreu abalo moral oriundos de problemas advindos da falta de abastecimento regular de água, seja pela insuficiência do sistema de abastecimento disponibilizado pela CASAN, seja pela utilização de bombas de água com capacidade insuficiente para o empreendimento construído e fiscalizado pelas demais rés.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente